Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI No 12.965/2014. INSTAGRAM. FORNECIMENTO DE DADOS DE UTENTE DO APLICATIVO. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de manutenção da ordem judicial de fornecimento de dados pessoais de utente dos serviços prestados pela sociedade empresária demandada, assim como a possibilidade de condenação da ora recorrente ao pagamento de honorários de advogado.
2. A Lei no 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da Rede Mundial de Computadores no Brasil e, por esse motivo, é conhecida como “Marco Civil da Internet”, não exige a coleta de dados de caráter pessoal dos utentes dos serviços prestados por meio da rede mundial de computadores, mas prevê que sua eventual guarda e disponibilização deve atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
3. No caso em exame a sociedade empresária demandada não promove, por intermédio do aplicativo conhecido como “Instagram”, a coleta de dados pessoais como nome completo, número do CPF e endereço residencial dos utentes dos serviços prestados, tendo fornecido o “endereço de IP” por meio do qual a demandante pode identificar a pessoa responsável pelo “perfil” utilizado para a prática de eventual ato ilícito que tenha causado dano material. 3.1. Diante da consulta aos termos da Política de Coleta de Dados do “Instagram” é possível observar o acerto dos argumentos articulados pela apelante. 3.2. No aludido documento estão descritas as informações que são fornecidas pelos utentes do aplicativo, que podem incluir dados a respeito do conteúdo compartilhado com outros usuários, redes e conexões utilizadas, modo de uso do aplicativo, transações financeiras realizadas, informações a respeito do dispositivo eletrônico utilizado para acesso ao aplicativo e informações alusivas a preferências comerciais.
4. Embora seja possível observar que os dados coletados abrangem um amplo espectro de informações a respeito do comportamento do interessado, por meio da utilização do aludido aplicativo, não é possível afirmar que são coletados dados pessoais como nome completo, número do CPF e endereço residencial, mesmo porque é comum a prática de criação dos denominados “perfis falsos” seja para mero entretenimento, seja para a prática de censuráveis atos ilícitos, como no presente caso. 4.1. Assim, diante da impossibilidade de fornecimento das informações de que a recorrente não dispõe é possível constatar que a sentença impugnada merece reparos em relação à determinação de fornecimento, pela sociedade empresária apelante, do nome completo, número do CPF e endereço da pessoa responsável pelo “perfil” @tudo_iphoneoficial mantido no Instagram.
5. A regra prevista no art. 82, § 2o, do CPC, determina que o magistrado condenará, em sentença, o vencido, ao pagamento das despesas processuais. 5.1. Nesse sentido é necessário atentar, em tese, ao conceito do gênero "autocomposição" e para suas espécies "submissão" e "transação", para perceber que a heterocomposição aqui versada, por acesso à Jurisdição, deveu-se à resistência à pretensão exercida pela autora. 5.2. Aliás, por óbvio, ao propor a presente demanda, a autora, ora apelada, estava amparada pelo preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição. 5.3. É evidente o vínculo existente entre a pretensão da demandante e a natureza dos serviços disponibilizados virtualmente pela apelante, responsável pelo aplicativo por intermédio do qual foi perpetrado o alegado ato ilícito que teria causou prejuízo financeiros à recorrida. 5.4. É possível, portanto, a condenação da apelante ao pagamento de honorários de advogado no âmbito do processo originado pela ação ajuizada com o escopo de obter os dados cadastrais mencionados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.